Tribunal: STF
Processo: HC 72170
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Roubo tentado ou consumado.
          Roubo  duplamente qualificado  e em  concurso formal. Pena:
fundamentação. Competência recursal. Conexao.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de que:
          1.) - o roubo foi meramente tentado e não consumado;
          2.)  - e nula a sentença por falta de fundamentação da pena
imposta;
          3.)  - competente  para o  julgamento  da Apelação  seria o
Tribunal de Alçada Criminal e não o Tribunal de Justiça.
1.        A tentativa não pode ser reconhecida, seja porque a questão
envolve  matéria de  fato,  que não  pode  ser reexaminada  no âmbito
estreito  do  "Habeas  Corpus",  seja  porque  o  S.T.F.  firmou  sua
jurisprudência  no sentido de que "o roubo esta consumado se o ladrao
e  preso em decorrência de perseguição imediatamente após a subtração
da  coisa, não  importando assim  que tenha,  ou não, posse tranquila
desta" (R.E. no 102.490 - SP, rel. Min. MOREIRA ALVES, R.T.J. 135(1):
161, jan. 1991).
2.         Hipótese, ademais, em  que "os ladroes retiraram as coisas
roubadas  da esfera de vigilancia  das vitimas e tiveram sobre elas a
desvigiada posse durante quase uma hora, livres de perseguição".
3.         A pena-base  pelo roubo  (art. 157  do C.Penal) foi fixada
acima  do minimo, em face da agravante da reincidencia (art. 61, inc.
I), exasperada de um terco pela duplice qualificação (art. 157, par.
2., I e II) e acrescida do minimo de 1/6, pelo concurso formal (art.
70), estando, pois, corretamente fundamentada.
4.         Havendo  crime  de  estupro,  conexo  com  o  de  roubo, a
competência  para o julgamento da Apelação era, mesmo, do Tribunal de
Justiça  e não  do Tribunal  de Alçada  (art. 109  da Lei Orgânica da
Magistratura  Nacional  e   Provimento  n.  24,   de  15.01.1980,  do
T.J.S.P.).
5.        "H.C." indeferido.